Tribunal: TJSP
Processo: 1000096-76.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. Recurso do devedor fiduciante.

O depósito para pagar a integralidade da dívida deve ser realizado no prazo de cinco dias da juntada aos autos do mandado de cumprimento da liminar, desde que citado o devedor (art. 3o, § 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, e art. 231, inc. II, do CPC/2015), sem

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. Recurso do devedor fiduciante.

O depósito para pagar a integralidade da dívida deve ser realizado no prazo de cinco dias da juntada aos autos do mandado de cumprimento da liminar, desde que citado o devedor (art. 3o, § 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, e art. 231, inc. II, do CPC/2015), sem necessidade de requerimento de autorização judicial para tanto.

Recurso desprovido.